Tribunal: STF
Processo: RE 1365062
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL DE PASSAGEIROS. DANOS MORAIS. PRAZO PRESCRICIONAL. TEMA RG Nº 210: NÃO APLICAÇÃO.



    1. O acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que o Tema nº 210 do ementário da Repercussão Geral não se aplica a pleitos, como este, de reparação por danos morais em situações de transporte aéreo internacional de passageiros, inclusive no tocante à definição do prazo prescricional.



    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.